Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703555-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: LAZARA NEILA DUTRA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença n. 0716750-43.2019.8.07.0020, movido em desfavor de LÁZARA NEILA DUTRA GUIMARÃES, indeferiu o pedido de penhora de parcela da remuneração da executada/agravada (ID 112725388, origem). Em suas razões recursais (ID 32489672), relata tratar na origem de ação monitória, objetivando o pagamento de valores devidos em decorrência do inadimplemento de contrato de empréstimo. Aduz ser a agravada servidora pública aposentada, percebendo renda anual de R$ 281.117,76, suficiente para suportar a constrição pleiteada sem comprometer sua subsistência. Afirma que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade de verbas alimentares prevista no Código de Processo Civil pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e de sua família. Assevera já ter esgotado todas as tentativas de penhora de bens, não restando outra alternativa senão a constrição de 30% da aposentadoria da devedora a fim de recuperar o crédito. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir liminarmente a penhora de 30% dos proventos da agravada. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetivado (ID 32489677). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos da executada/agravada. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. – grifei Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito pleiteado, porquanto embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, venha mitigando a impenhorabilidade salarial, a análise deve ser casuística. Na espécie, o agravante informa que, mediante a consulta INFOJUD, tomou conhecimento de que a agravada percebe renda anual de R$281.117,76, oriunda de aposentadoria do Banco do Brasil. No entanto, não há outros dados aptos a evidenciar com segurança a possibilidade da constrição almejada e, caso possível, a sua extensão. Ademais, não vislumbro a necessária urgência, porquanto o juízo a quo em decisão proferida em 30/11/2021 (ID 109723898, origem) determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 ano, com fundamento no art. 921, inc. III, do CPC, isto é, o prazo prescricional encontra-se suspenso. Logo, ausentes os requisitos, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator